Tribunal: TJMT
Processo: 1013407-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013407-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MAURI FERREIRA MAGALHAES
AGRAVADO: RONIELTON PEREIRA DA SILVA e outros
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MAURI FERREIRA MAGALHAES de decisão proferida em Ação de Usucapião n.o 1001078-35.2021.8.11.0053 da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger /MT, proposta contra RONIELTON PEREIRA DA SILVA e outros, em que se indeferiu pedido de manutenção de posse.
O agravante aduz que, “a área em questão foi adquirida pelo Requerente mediante contrato junto ao senhor JOSÉ GOMES DO PRADO (doc. 3), o qual já era possuidor da área desde 21/12/2012, tendo adquirido a área mediante contrato de Permuta realizado com o senhor MAURÍLIO GONÇALVES DE MORAES, conforme cópia do contrato (doc. 4). Denota-se que o senhor MAURÍLIO GONÇALVEZ DE MORAES possuía a área com animus domini e sem oposição desde o ano de 2003, conforme se constata pelo Processo 54.35.43.194/01-2003.E (doc. 5) que tramita no INTERMAT (Instituto de Terras de Mato Grosso) para fins de regularização da posse. Desta forma Excelência, a posse do Agravante, através do instituto da “Acessio Possessionis” (que na forma do art. 1.243 do código civil, é a possibilidade jurídica de SOMAR AS POSSES ANTERIORES), é continua, ininterrupta, sem oposição e com animo de dono desde o ano de 2003, portanto há mais de 18 (dezoito) anos”.
Defende que “a Imissão na Posse proferida pelo Juízo da 2a Vara de direito Bancário nos autos da Execução 0026430 - 63.2012.8.11.0041 seria revestida de legalidade, sendo vedado ao Juízo da Comarca de Santo Antônio de Leverger, foro da situação do imóvel, proferir ordem de manutenção de posse ao Agravante, tal fundamentação não prospera”.
Afirma que “A área objeto de Usucapião é parte integrante de uma área de 14,4 hectares a qual fora recentemente arrematada em leilão judicial realizado pelo Juízo da 2a Vara de Direito Bancário de Cuiabá no dia 04/07/2019, sendo que o Agravante requereu a Imissão na Posse àquele Juízo em data de 15/06/2021, o que fora DEFERIDO em 29/06/2021”.
Declara que “Quanto ao fato de que a Imissão na Posse proferida pelo Juízo da 2a Vara de direito Bancário nos autos da Execução 0026430-63.2012.8.11.0041 seria revestida de legalidade, sendo vedado ao Juízo da Comarca de Santo Antônio de Leverger, foro da situação do imóvel, proferir ordem de manutenção de posse ao Agravante, tal fundamentação não prospera. Ocorre que o Direito do Agravante é fundamentado no lapso prescricional da aquisição da propriedade da área cuja posse é exercida há mais de 18 anos, sendo que neste caso a Usucapião operou quando completou 15 anos na posse. O Agravante é muito organizado e possui uma pasta recheada de documentos que comprovam o exercício da posse”.
Em suma, requer o deferimento da liminar de manutenção na posse.
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A despeito do fundamentado na decisão agravada de que “a imissão da posse do requerido advém de ação judicial em outra comarca, revelando-se, pois, oriunda de chancela do Poder Judiciário, inexistindo qualquer ilegalidade”, é sumulado pelo STF que “A usucapião pode ser arguida em defesa”.
Assim sendo, mesmo que se tenha a propriedade de um imóvel, pode ser elidida pelo direito à usucapião de quem comprova os requisitos.
No caso dos autos, temos indícios da posse do autor, com fotografias que revelam que no imóvel tem casa, cerca, quiosque e quintal.
Outro indício de posse duradoura é a compra do imóvel, realizada em 2012, soma-se a posse exercida pelos possuidores anteriores desde o ano de 2003.
O perigo de dano depreende-se do deferimento de imissão do agravado na posse.
Até se averiguar, por fim, se a posse é suficiente a impedir o direito de propriedade, prudente a manutenção do recorrente no local, sob pena de cumprimento de ordem, sua retirada do local e possíveis perdas de benfeitorias, o que, certamente, seria desastroso caso, ao final da demanda, constatar que tem prazo suficiente à usucapião.
Ante o exposto, defiro a liminar e determino a manutenção do agravante na posse, sem prejuízo de entendimento contrário na análise do mérito.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para cumprimento da medida pelos meios necessários.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora